Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabiente do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0721930-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO CUTRIM DE OLIVEIRA, RONNY ANDERSON LIMA CUTRIM AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra sentença proferida em 28/06/2022 pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF nos autos do processo n. 0702129-27.2021.8.07.0002, que manteve a custódia cautelar do réu/paciente RONNY ANDERSON LIMA CUTRIM pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante alega, em síntese, que: 1) a prisão preventiva do paciente não pode ser fundamentada apenas em condenações por crimes cometidos em 2001 e 2005, cujas penas foram cumpridas em 2012, sendo ele, portanto, primário (penas extintas há mais de 5 anos) e a ordem pública já foi restabelecida; 2) não foi encontrada nenhuma substância ilícita com o paciente, tendo ele sido arrastado pelos policiais para a cena do crime; 3) o paciente possui trabalho (motoboy), residência fixa e duas filhas menores para sustentar, sendo que uma delas está passando por graves problemas neurológicos, além de se encontrar em risco sob a guarda da genitora (que teria voltado a consumir drogas com seu atual companheiro); 4) devem ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão; 5) houve excesso de prazo para a prolação da sentença condenatória (mais de 380 dias preso), diante das várias conclusões processuais pela d. Juíza, a fim de alongar o processo sem requerimentos da defesa; 6) de acordo com a pena aplicada (6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão), o regime de cumprimento seria o semiaberto, o que ensejaria a colocação do paciente em liberdade; 7) aplicando-se a detração penal, restariam apenas 5 anos e 6 meses de pena a ser cumprida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade ou, então, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão ou fixado regime semiaberto de cumprimento de pena. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que a custódia cautelar foi mantida em razão da probabilidade de reiteração criminosa decorrente das circunstâncias do crime, aliadas ao histórico criminoso do paciente, in verbis: “(...) as circunstâncias acima ponderadas indicam a necessidade de maior rigor na definição do regime prisional, notadamente a quantidade e a qualidade da droga apreendida, e os maus antecedentes do Réu (AgRg n. 1758292/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJE 18/12/2020), razão pela qual fixo que a pena privativa de liberdade imposta ao Condenado seja cumprida inicialmente a partir do REGIME FECHADO. De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. (...)” Também não há que se falar em excesso de prazo, pois a prisão em flagrante ocorreu em 10/06/2021 e a instrução processual foi declarada encerrada em 06/10/2021, além do que a custódia cautelar do paciente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão vêm sendo devidamente justificadas ao longo do processo, o que revela a diligente condução a cargo do d. Juízo a quo, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal, in verbis: Audiência de Custódia (ID 94462748 do processo originário): “(...) quanto ao autuado Ronny, pesa contra esse condenação transitada em julgado por crime de roubo qualificado, além de ostentar diversas condenações passadas por crime de roubo, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: ‘Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.’ (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). (...) Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar (...)" Recebimento da Denúncia (ID 102627965 do processo originário): “(...) Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto das detenções preventivas, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. (...)” Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 107978601 do processo originário): “(...) No caso em tela, estamos diante de segregação decretada de modo a evitar a prática de novos crimes pelo investigado, ante a sua periculosidade, manifestada no modus operandi de execução do crime e no seu comportamento anterior à prática delitiva. Ainda conforme a denúncia, estamos diante de uma hipótese de cabimento da prisão preventiva porquanto há evidências de suposto caso de tráfico de drogas qualificado que tem pena mínima superior ao previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Importante trazer à baila que no caso em tela, por ora, diante da excepcionalidade não há cabimento para outra medida cautelar diversa da restrigenda. Insista-se ainda que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por, embora não tenha sido encontrado com substância ilícita, no carro qual estava dirigindo momentos antes foi encontrado uma porção grande (tijolo) de cocaína, acondicionada em segmento plástico transparente. Foi registrado ainda ser possuir maus antecedentes, com duas condenações por roubo qualificado, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. (...) Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. (...)” Esclareço que esse entendimento foi inclusive ratificado por acórdão proferido em anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente perante a E. 2a Turma Criminal deste TJDFT, conforme ementa: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Multirreincidência. Excesso de prazo. Instrução encerrada. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, embora o impetrante alegue que o paciente tem filhas menores que necessitam de sua assistência contínua e que se encontram em risco sob a guarda da genitora (que teria voltado a consumir drogas com seu atual companheiro), trata-se de questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à E. Relatora, Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista